Tribunal: TJES
Processo: 0004203-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004203-65.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARNON CARDOSO TAVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Somente faz jus ao reconhecimento do tráfico na forma privilegiada o réu que, além de primário, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004203-65.2022.8.08.0024

APELANTE: WARNON CARDOSO TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Warnon Cardoso Tavares
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em síntese, pugna pelo reconhecimento do tráfico de drogas na sua forma privilegiada, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Tratando-se de
réu confesso,
bem como
não havendo dúvidas quanto autoria e materialidade
, o que se dá pela oitiva das testemunhas em juízo bem como pela apreensão do material ilícito apontado na denúncia, cinge-se o apelo a requerer o
reconhecimento do crime de tráfico na sua forma privilegiada
.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Como restou demonstrado, no dia 20 de maio de 2022, o réu foi preso em flagrante no Morro da Engenharia, em Vitória, no exato momento em que recebeu de uma mulher não identificada uma mochila contendo cocaína. Segundo o relato da
denúncia
, confirmado na instrução:

Policiais Militares realizavam policiamento preventivo no bairro Itararé mais precisamente no Morro da Engenharia, nesta capital, quando foram informados por um morador que não quis se identificar que todas as sextas-feiras, por volta das 23 horas, uma pessoa levava ao beco cargas de substâncias entorpecentes prontas para venda e as entregava para um indivíduo de nome Warnon, e que este seria o responsável por armazenar e distribuir as cargas de drogas.

A equipe policial montou um ponto de observação no "Beco João Luiz Matos", de onde avistou uma mulher não identificada entregando uma mochila de cor azul a um indivíduo, sendo este posteriormente identificado como o denunciando Warnon Cardoso Tavares. Consta dos autos, que Warnon e a mulher não identificada, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga, todavia, enquanto corria, a polícia avistou que Warnon deixava cair da mochila pequenas sacolas, após identificadas como pinos de crack, que foram arrecadados no percurso da fuga do denunciando, totalizando 42 (quarenta e dois) "pinos de crack".

Ainda em fuga, o denunciando entrou rapidamente na residência de número 65, e em ato contínuo deitou-se na cama, fingindo estar dormindo. No entanto, toda a ação criminosa foi visualizada pelos PMs, que imediatamente realizaram a abordagem de Warnon, momento em que este, ao ser abordado, imediatamente gritou "perdi" e informou que a mochila azul que portava anteriormente estava escondida debaixo de um balde branco. Localizada a mochila, os agentes policiais constataram que havia em seu interior mais 648 (seiscentos e quarenta e oito) "pinos de crack", os quais o denunciando espontaneamente assumiu a propriedade.

E são justamente essas as circunstâncias que
justificam o afastamento da forma privilegiada do delito.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário,

“
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.”

No caso, a
expressiva
quantidade do entorpecente (690 pinos de cocaína)
, bem como a informação levantada previamente de que
Warnon recebia a carga de drogas com habitualidade
("toda sexta-feira, por volta das 23 horas"), demonstram que
o réu não se enquadra no conceito do traficante
eventual
.

Se, preso em flagrante,
o réu admitiu a propriedade da droga e disse "que já foi preso em outras ocasiões por tráfico de drogas"
, perde qualquer credibilidade a tese do tráfico privilegiado,
já que Warnon, em seu interrogatório judicial, disse que estava desempregado e, portanto,
sobrevivia da prática do crime.

Como bem anotado pela
douta PGJ:

Afigura[-se] como correta a denegação da medida operada pelo Magistrado
a quo
, haja vista ter o mesmo, de forma fundamentada, denotado elementos constantes dos autos que evidenciam a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Nesse sentido, há de se destacar as informações prestadas pelos Policiais Militares que davam conta de que o acusado realizava entregas de drogas no local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, de forma habitual.

Ademais, no momento de sua prisão em flagrante delito, o acusado transportava vultuosa quantidade de entorpecentes, consistente em 690 (seiscentos e noventa) pedras de “crack”, droga cuja natureza é vastamente nociva e cuja apreensão constitui circunstância desfavorável ao réu1 , bem como “maconha”.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.